Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-05.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012286-05.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELIZETE DA SILVA BRANDAO - CPF: 785.363.751-91 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.

2.

É devida a suspensão da exigibilidade da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, quando aplicada a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

3.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZETE DA SILVA BRANDAO contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões quanto: (i) à análise de documentos essenciais à comprovação de vício na manifestação de vontade, especialmente
prints
de conversas constantes no ID 277366403; e (ii) à necessidade de afastamento da multa do art. 1.021, §4o do CPC, considerando a justiça gratuita deferida nos autos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025